Tribunal: TCU
Processo: 010.736/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional em todos os atos administrativos, contratos, convênios e instrumentos congêneres celebrados com os órgãos do governo federal para a regularização fundiária e desestatização das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. e da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer deste Tribunal a realização de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional em todos os atos administrativos, contratos, convênios e instrumentos congêneres celebrados com os órgãos do governo federal para a regularização fundiária e desestatização das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (Ceasa/MG) e da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos, com base no art. 157 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 47 da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em relação à Solicitação do Congresso Nacional, formalizada pelo Ofício 117/2022/CFFC-P, de 9/6/2022, que o mérito do TC Processo 000.612/2022-7 (Prestação de Contas Extraordinária da Liquidação da Casemg) foi julgado por meio do Acórdão 2598/2024-TCU-Primeira Câmara (Relação 8/2024, relator Ministro Jorge Oliveira), suprindo assim a informação pendente indicada no subitem 9.2 do Acórdão 2192/2022-TCU-Plenário ; 9.3. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Acórdão 2598/2024-TCU-Primeira Câmara à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com fundamento no art. 19 da Resolução/TCU 215/2008; e 9.4. considerar integralmente atendida esta Solicitação e arquivar o presente processo, nos termos do art. 8o, § 2o, inciso III, da Resolução/TCU 215/2008.